Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012231-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE :- DR. GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA
PACIENTE :- ROMULO AUGUSTO GOIS BASTOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (DELITOS EM CONCURSO DE AGENTES E COM AMEAÇAS DE INTEGRAR A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”) – RESISTÊNCIA A PRISÃO, COM FUGA E PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU EM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, em que o paciente supostamente praticou delitos em concurso de pessoas, com ameaças de pertencer à facção do Comando Vermelho, com fuga e necessidade de perseguição policial que resultou em disparos de arma de fogo; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012231-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ROMULO AUGUSTO GOIS BASTOS - CPF: 106.009.827-00 (PACIENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERNANDO GUIMARAES - CPF: 064.815.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ: 00.332.087/0005-28 (VÍTIMA), PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 074.876.375-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(DELITOS EM CONCURSO DE AGENTES E COM AMEAÇAS DE INTEGRAR A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”) –
RESISTÊNCIA A PRISÃO, COM FUGA E PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU EM DISPAROS DE ARMA DE FOGO –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou delitos em concurso de pessoas, com ameaças de pertencer à facção do Comando Vermelho, com fuga e necessidade de perseguição policial que resultou em disparos de arma de fogo; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gyordano Reiners Brito Almeida, em favor de
Romulo Augusto Gois Bastos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008765-96.2021.8.11.0042.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021, pela suposta prática

dos crimes previstos nos arts. 180, 157, §2o-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 17/06/2021 e indeferido o pedido de revogação da custódia em 09/07/2021.

Sustenta que “
a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação
” (sic).

Assevera que as afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta.

Ressalta a primariedade do paciente, afirmando que ele jamais respondeu a qualquer processo crime, possui endereço certo, emprego fixo, sendo um pai de família, trabalhador, razão pela qual ele preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Por fim, sustenta ser plenamente possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, tornando a prisão preventiva injustificada.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente e seja possibilitado ao mesmo aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ou, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 94101454) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 94903453).

O
parecer,
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 96921978), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Conforme consta dos autos, o paciente e o comparsa foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2o-A, I, art. 157, §2o-A, II, art. 180, “caput”, todos do Código Penal, e ainda, art. 14 da Lei no 10.826/2003 (Roubo duplamente majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo).

Ressai que no dia 16/06/2021, os indiciados, a bordo de um veículo de cor preta, modelo Mobi, da marca Fiat, após transitarem pela contramão na rotatória das Avenidas Barão de Melgaço e Oito de Abril, adentraram no posto de gasolina denominado Paradise e, após anunciarem o assalto utilizando-se de armas de fogo, subtraíram toda a importância contida no caixa, bem como os pertences pessoais e celulares dos funcionários do estabelecimento comercial.

Após a
execução do crime, empreenderam fuga do loca
l, passando posteriormente a serem perseguidos por uma viatura policial, sendo que o paciente veio a perder o controle do veículo, que rodou na pista e parou.

Conforme restou apurado, mesmo após os receberem voz de prisão, o comparsa apontou a arma de fogo em direção da viatura, oportunidade em que foi atingido pelos policiais e caiu ao solo, enquanto que o paciente, aproveitando-se deste momento, desceu do veículo e iniciou uma fuga, sendo capturado logo em seguida, mediante resistência à prisão.

Ambos foram presos em flagrante, sendo o paciente encaminhado à Delegacia de Polícia e Jonas encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT.

Na data de 17/06/2021, durante audiência de custódia, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a demonstração dos indícios de autoria e materialidade da prática de crimes graves, e ainda, ante a presença de um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a garantia de ordem pública, tendo o magistrado considerado a forma com que o crime foi executado, que revelaria a periculosidade dos acusados, demonstrando a indispensabilidade da segregação.

Na sequência, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Analisando com acuidade os autos, ao contrário do pleito defensivo, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, para manter a prisão de Rômulo Augusto Gois Bastos.

Vejamos.

Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante (Id no 58345613), Boletim de Ocorrência (Id no 58345724), Termo de Exibição e Apreensão (Id no 58345726), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id no 58345732), Termo de Entrega (Id no 58345733), enquanto os indícios da autoria, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, principalmente pela confissão do indiciado em seu interrogatório (Id no 58345735), Termo de Reconhecimento (Id no 58345731), Termo de Declarações da Vitima (Id no 58345730), Termo de Declaração do condutor (ID no 58345729).

No tocante especificamente aos indícios de autoria, muito embora este momento processual não comporte a apreciação das matérias meritórias apresentadas pelo ilustre Defensor, é oportuno ressaltar que pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do indiciado Rômulo na empreitada criminosa, o que em um primeiro momento, pode ser facilmente demonstrado pelos depoimentos das vítimas e dos policiais condutores, além da confissão do próprio indiciado durante suas declarações prestadas perante a autoridade policial, sem mencionar o fato de que foi legalmente reconhecido pelas vítimas, conforme termo de reconhecimento constante dos autos.

Outrossim, muito embora o indiciado Rômulo alegue que sua participação no crime ocorreu apenas para a quitação de uma dívida com o seu comparsa, além de também afirmar que todas as suas ações teriam sido planejadas e determinadas por Jonas, verifica -se que em nenhum momento o indiciado Rômulo nega a sua presença no palco do delito, e ainda, também não há notícias nos autos , de que ele tenha sofrido qualquer coação física ou moral para que cometesse tais atos, o que por ora, afasta qualquer discussão de tais teses meritórias.

Ainda, também é imprescindível mencionar, que muito embora o indiciado Rômulo Augusto Gois Bastos não ostente antecedentes criminais, analisando-se o caso concreto, conforme ressaltado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando a extrema audácia com a qual foi praticado, já que após subtraírem todo o dinheiro do caixa do estabelecimento, sob a mira de armas de fogo, os indiciados também solicitaram os aparelhos celulares dos funcionários e, alegando pertencerem à facção criminosa denominada Comando Vermelho, a todo o tempo exigiam por mais dinheiro das vitimas.

Também merece registro, o fato de que os indiciados deixaram o local em alta velocidade após o crime, oportunidade em que passaram a ser perseguidos por várias viaturas policiais. Igualmente, ressalta-se que esta perseguição em via pública somente foi interrompida porque o condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo a pessoa do indiciado Rômulo, veio a perder o controle e rodar no meio da Avenida, oportunidade em que foi interceptado pelas viaturas.

Ocorre, que extremamente determinados em não se entregar, após a parada do veículo, o indiciado Jonas sacou sua arma e apontou-a em direção a viatura, oportunidade em que veio a ser atingido por um disparo de arma de fogo e caiu ao solo.

O indiciado Rômulo, também dominado pela vontade de não ser capturado, enquanto seu comparsa estava sendo detido, aproveitou para fugir a pé do local, oportunidade em que foi alcançado pelos policiais, tendo ainda resistido a detenção, havendo a necessidade do emprego de força física.

Diante do exposto, ao contrário da pretensão defensiva, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, uma vez que não podemos jamais perder de vista, a forma particular com a qual ele foi praticado, considerando o terror causado nas vítimas que tiveram armas de fogo apontadas para a cabeça, além dos indiciados exigirem por mais dinheiro utilizando suas filiações à facção criminosa do Comando Vermelho como forma de coação, o que sem sombra de dúvidas, exige uma resposta mais enérgica do Poder de Judiciário.

Também é oportuno ressaltar, que ainda que o indiciado Rômulo não possua condenações criminais, no presente caso, sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando o total destemor do indiciado e de seu comparsa, que além de cometerem um crime de extrema gravidade, também motivaram uma perseguição policial e desrespeitaram várias ordens de parada, chegando ao absurdo apontarem uma arma de fogo em direção aos policias, o que revela um comportamento frio e destemido que colocou em risco a vida de várias pessoas, o que sem sombra de dúvidas, revela a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública.

Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrada diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da norma penal, exigindo -se uma maior reprovação.

Ademais, trata de crime punido com reclusão, com pena superior a 04 (Quatro) anos, de modo à preencher quanto ao requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se cabível então a prisão preventiva, é porque inconcebível outras medidas cautelares diversas da prisão.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RÔMULO AUGUSTO GOIS BASTOS, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”.
(Id. 93860460 - Págs. 3/6).

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para garantia da ordem pública
, diante da
gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo modo de execução do delito
, considerando a extrema audácia com a qual foi praticado, sob a mira de armas de fogo e menção de
que pertenciam à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Não obstante, considerou o magistrado que o paciente e corréu motivaram uma perseguição policial e desrespeitaram várias ordens de parada, apontaram arma de fogo em direção aos policias e resistiram a prisão, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, caracterizando fundamento suficiente para a mantença da prisão preventiva.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
nos delitos supostamente praticados.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de um roubo duplamente majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo, que contou com uma fuga e perseguição policial que resultou em troca de tiros, a demonstrar seu destemor à vida própria e alheia.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Romulo Augusto Gois Bastos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021